Tribunal: TJSP
Processo: 1000575-81.2019.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CIVIL. CESSÃO ONEROSA DA POSIÇÃO CONTRATUAL. VEÍCULO AUTOMOTOR NEGOCIADO PERANTE REVENDEDOR. CEDENTE QUE, NÃO IMPONDO QUALQUER CONDIÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO, NÃO PODE SE OPOR A UMA CESSÃO SUBSEQUENTE. TERCEIRO QUE DEVE SER HAVIDO COMO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. PROPOSTA DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO SALDO DEVEDOR QUE, ADEMAIS, PÕE TERMO AO IMPASSE, PRESERVADA A FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. EMBARGOS DE

Ementa:

CIVIL. CESSÃO ONEROSA DA POSIÇÃO CONTRATUAL. VEÍCULO AUTOMOTOR NEGOCIADO PERANTE REVENDEDOR. CEDENTE QUE, NÃO IMPONDO QUALQUER CONDIÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO, NÃO PODE SE OPOR A UMA CESSÃO SUBSEQUENTE. TERCEIRO QUE DEVE SER HAVIDO COMO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. PROPOSTA DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO SALDO DEVEDOR QUE, ADEMAIS, PÕE TERMO AO IMPASSE, PRESERVADA A FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. EMBARGOS DE TERCEIRO IMPROCEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. A hipótese versa sobre cessão onerosa da posição contratual, instituto plenamente válido entre as partes signatárias, nada obstante ineficaz em relação ao terceiro que, integrando o vínculo jurídico original, não aquiesceu com a transferência da obrigação.
2. Ressalte-se que o embargado não pode se opor ao terceiro adquirente do veículo em razão de a cessão original ter sido levada a efeito perante pessoa que sabia ser revendedor de veículos automotores, não havendo no contrato qualquer condição para uma revenda subsequente.
3. O recurso, contudo, é provido para o fim de afastar a condenação reconhecida em sede de embargos declaratórios, uma vez que a posse do veículo no período em que esteve apreendido não transfere ao depositário a responsabilidade pelo pagamento de impostos, tão pouco parcelas do financiamento do veículo, sendo devidos integralmente pelo embargado. Por outro lado, considerando que o pagamento de despesas relacionadas à transferência da propriedade compete ao adquirente (art. 490, CC), caberá ao embargado o custeio de despesas devidas à instituição financeira ou ao órgão de trânsito local, cabendo ao embargante facilitar eventual providência de natureza burocrática para a qual se exija sua participação ou aquiescência.
4. Recurso parcialmente provido.